Tribunal: CARF
Processo: 10880.680104/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.680104/2011-41
RESOLUÇÃO
1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou declaração de compensação apresentada pela ora Recorrente.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
2

O acórdão recorrido sintetiza bem as razões apresentadas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
2. A Interessada foi intimada da decisão em 16/01/2012 (fl. 9) e, em 15/02/2012
(fl. 13), interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que
o saldo negativo foi demonstrado na DIPJ 2008 conforme segue:

3. As retenções sofridas seriam as discriminadas abaixo:

4. Segundo a Interessada, no PA 19515.721036/2011-10, a Fiscalização:
a) Teria considerado que as retenções foram recolhidas em atraso;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
3
b) Teria imputado os pagamentos proporcionalmente aos valores de imposto,
multa e juros;
c) Teria recalculado o saldo negativo, considerando o IRRF recolhido segundo a
imputação proporcional, chegando ao valor de R$ 523.019,08;
d) Teria lançado a diferença de R$ 420.672,33 (=R$ 943.691,41 - R$ 523.019,08),
por considerar que a Interessada aproveitara os R$ 943.691,41 em compensações.
5. Dessa forma, entende que estaria havendo bis in idem.
6. Pede o reconhecimento do crédito de R$ 943.691,41 e a homologação das
compensações.

A DRJ ao proferir o acórdão no 12-106.112 - 8a Turma da DRJ/RJO, entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Recorrente. Apesar de confirmar integralmente as estimativas pagas, no valor de R$ 3.189.080,56
e ter confirmado no sistema DIRF a retenção do IRRF no valor de R$ 1.224.124,15, a DRJ constatou
que parte das receitas financeiras não foi oferecida à tributação.
Isso porque os rendimentos informados em DIRF, código de receita 3426,
perfizeram R$ 6.764.582,08, enquanto a Recorrente ofereceu à tributação no ano-calendário,
apenas R$ 5.191.439,69.
Por essa razão, a DRJ considerou confirmada a parcela de IRRF, no valor de R$
939.447,05, suficiente para o reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 659.014,31.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário esclarecendo que as receitas
financeiras referem-se a rendimentos de renda fixa auferidos em virtude de mútuos firmados com
o Instituto Itapetiningando de Ensino Superior e Editora Sol Soft’s Livros Ltda.
Afirma que os contratos de mútuo foram firmados em 2002 e 2003 e que a
Recorrente vinha, mensalmente, reconhecendo e submetendo à tributação as receitas financeiras
relativas aos juros, ainda que tais valores efetivamente não estivessem sendo pagos pela
Mutuária.
Dessa forma, o oferecimento de parte das receitas se deu em anos anteriores,
enquanto a retenção do IRRF ocorreu quando do pagamento dos rendimentos, nos termos da
Instrução Normativa no 1.002/10.
É o relatório.

VOTO
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
4
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de parte do IRRF utilizado pela
Recorrente na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Recorde-se que a Recorrente pleiteia o reconhecimento de crédito de saldo
negativo de IRPJ ano-calendário 2007, no valor de R$ 943.691,41 e a DRJ confirmou direito
creditório no valor de R$ 659.014,31.
Das parcelas de composição do saldo negativo, foram integralmente confirmados os
pagamentos de estimativas e parcialmente confirmadas as retenções de IRRF.
A DRJ consultou o sistema DIRF e verificou a ocorrência das retenções informadas
pela Recorrente no valor de R$ 1.224.124,15.

No entanto, considerando que apenas parte dos rendimentos informados em DIRF
(R$ 6.764.582,08) foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 2007, a DRJ entendeu não
ser possível confirmar o valor total das retenções.
Assim, reconhecendo as retenções na proporção do oferecimento das receitas
financeiras à tributação (R$ 5.191.439,69), a DRJ confirmou a parcela de IRRF, no valor de R$
939.447,05. Veja-se.
13. Sendo assim, confirma-se a parcela de crédito igual a R$ 939.447,05
(=1.224.124,15/6.764.582,08*5.191.439,69),
proporcional
ao
rendimento
oferecido à tributação.
Por essa razão a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, com o reconhecimento de direito creditório, no valor de R$ 659.014,31.

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
5

Em seu recurso, a Recorrente defende que as receitas financeiras referem-se a
rendimentos de renda fixa auferidos em virtude de mútuos firmados com o Instituto
Itapetiningano de Ensino Superior e Editora Sol Soft’s Livros Ltda.
Afirma que os contratos de mútuo foram firmados em 2002 e 2003 e que a
Recorrente vinha, mensalmente, reconhecendo e submetendo à tributação as receitas financeiras
relativas aos juros, ainda que tais valores efetivamente não estivessem sendo pagos pela
Mutuária.
Junta os seguintes documentos: (i) planilha de fls. 239/240, na qual relaciona
mensalmente os valores reconhecidos como receita financeira decorrentes dos contratos de
mútuo; (ii) Livro Razão Analítico e DIPJs de 2002 a 2007 (fls. 242 a 484), com base em que afirma
que todos os rendimentos foram levados à tributação sob a conta “receitas financeiras – juros
recebidos de terceiros”.
Nos termos do art. 18, III da Instrução Normativa no 25/2001, vigente à época dos
fatos determina que os rendimentos auferidos em operações de mútuo devem ser tributados
como aplicações financeiras de renda fixa.
O art. 19 da referida Instrução Normativa no 25/2001 determina que o IRRF deve
ser retido na ocasião do pagamento.
O documento de fls. 244 demonstra o lançamento dos valores de R$ 5.322,58
(10/2002), 154.088,29 (11/2002) e 176.998,33 (12/2002), relativo ao contrato com Editora Sol
Soft’s. Já na ficha 06A da sua DIPJ 2003, consta na linha 24. Outras Receitas Financeiras o valor de
R$ 1.942.477,96. Os valores são compatíveis com o informado pela Recorrente em planilha
elaborada para identificação do oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem à
retenção do IRRF no ano-calendário de 2007.

Fonte pagadora
mês
Editora Sol
out/02 R$
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
6
5.322,58
nov/02 R$ 154.088,29
dez/02 R$ 176.998,33
Total
R$ 336.409,20

A mesma situação se repete em anos-calendário seguintes. Como se verifica, por
exemplo das fls. 247-248, que confirmam a contabilização de receitas financeiras de juros relativas
aos contratos firmados com a Editora Sol Soft’s e Itapetiningano.

Fonte pagadora
mês
Editora Sol
Itapetiningano
jan/03
R$
204.140,66

fev/03
R$
193.614,75
R$
36,27
mar/03
R$
191.991,22
R$
55,57
abr/03
R$
205.549,80
R$
59,49
mai/03
R$
220.862,43
R$
63,92
jun/03
R$
212.908,31
R$
61,62
jul/03
R$
242.817,81
R$
70,28
ago/03
R$
211.194,58
R$
61,13
set/03
R$
204.263,23
R$
59,12
out/03
R$
204.263,23
R$
59,12
nov/03
R$
202.999,12
R$
57,75
dez/03
R$
168.799,59
R$
48,86
Total
R$
2.463.404,73
R$
633,13
Total
2003
R$
2.464.037,86

A linha “24. Outras Receitas Financeiras” da DIPJ 2004 revela o oferecimento à
tributação do valor de R$ 3.433.372,68, , compatível com os valores escriturados pela Recorrente.
Para o ano de 2004, o livro razão de fls. 250-251 demonstrar a contabilização de R$
1.841.041,48 relativo aos juros dos contratos com as fontes pagadoras Editora Sol Soft’s e
Itapetiningano.

Fonte pagadora
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
7
mês
Editora Sol
Itapetiningano
jan/04
R$
164.757,86
R$
47,69
fev/04
R$
142.068,78
R$
41,12
mar/04
R$
133.123,95
R$
53,17
abr/04
R$
137.853,46
R$
46,15
mai/04
R$
145.550,11
R$
48,73
jun/04
R$
147.527,66
R$
49,40
jul/04
R$
147.527,66
R$
52,51
ago/04
R$
159.044,76
R$
53,25
set/04
R$
156.299,60
R$
52,33
out/04
R$
153.377,66
R$
51,35
nov/04
R$
160.569,04
R$
53,76
dez/04
R$
192.726,93
R$
64,53
Total
R$ 1.840.427,47
R$
613,99
Total
2004
R$
1.841.041,46

Do mesmo modo, a linha “24. Outras Receitas Financeiras” da DIPJ 2005 revela o
oferecimento à tributação do valor de R$ 3.318.550,68, compatível com os valores escriturados
pela Recorrente.
Relativamente ao ano-calendário de 2005, o livro razão de fls. 250-251 demonstrar
a contabilização de R$ 2.538.664,27 relativo aos juros dos contratos com as fontes pagadoras
Editora Sol Soft’s e Itapetiningano.

Fonte pagadora
mês
Editora Sol
Itapetiningano
jan/05
R$
182.596,26
R$ 61,14
fev/05
R$
163.861,36
R$ 54,87
mar/05
R$
208.244,13
R$ 69,73
abr/05
R$
195.095,15
R$ 65,32
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
8
mai/05
R$
210.733,34
R$ 70,56
jun/05
R$
227.016,17
R$ 76,01
jul/05
R$
219.291,31
R$ 73,42
ago/05
R$
245.026,49
R$ 82,04
set/05
R$
225.370,96
R$ 75,46
out/05
R$
215.290,92
R$ 72,06
nov/05
R$
213.952,86
R$ 71,64
dez/05
R$
231.335,61
R$ 77,46
Total
R$ 2.537.814,56 R$ 849,71
Total 2005
R$
2.538.664,27

Do mesmo modo, a linha “24. Outras Receitas Financeiras” da DIPJ 2006 revela o
oferecimento à tributação do valor de R$ 4.970.479,47, compatível com os valores escriturados
pela Recorrente.
Relativamente ao ano-calendário de 2006, o livro razão de fls. 256-257 demonstra a
contabilização de R$ 2.426.243,07 relativo aos juros dos contratos com as fontes pagadoras
Editora Sol Soft’s e Itapetiningano.

Fonte pagadora
mês
Editora Sol
Itapetiningano
jan/06
R$
228.639,09
R$
76,55
fev/06
R$
185.113,19
R$
61,98
mar/06
R$
233.475,92
R$
78,17
abr/06
R$
180.323,67
R$
60,38
mai/06
R$
216.290,80
R$
72,42
jun/06
R$
202.201,99
R$
67,70
jul/06
R$
203.103,68
R$
68,00
ago/06
R$
221.567,41
R$
74,19
set/06
R$
188.986,49
R$
63,28
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
9
out/06
R$
196.636,68
R$
65,84
nov/06
R$
186.250,77
R$
62,36
dez/06
R$
182.841,29
R$
61,22
Total
R$
2.425.430,98
R$
812,09
Total
2006
R$
2.426.243,07

Os valores são igualmente compatíveis com o oferecido à tributação, tendo em
vista que a Recorrente informou na Linha “21. Outras Receitas Financeiras” da sua DIPJ 2007, o
valor de R$ 5.126.312,67.
Por fim, relativamente ao ano-calendário de 2006, o livro razão de fls. 256-257
demonstra a contabilização de R$ 2.228.546.62 relativo aos juros dos contratos com as fontes
pagadoras Editora Sol Soft’s e Itapetiningano.

Fonte pagadora
mês
Editora Sol
Itapetiningano
jan/07
R$
201.693,94
R$
67,53
fev/07
R$
164.439,15
R$
55,06
mar/07
R$
200.417,47
R$
18,54
abr/07
R$
181.535,72

mai/07
R$
201.033,58

jun/07
R$
179.669,67

jul/07
R$
193.496,53

ago/07
R$
199.655,20

set/07
R$
161.337,54

out/07
R$
187.554,88

nov/07
R$
169.404,41

dez/07
R$
188.167,40

Total
R$
2.228.405,49
R$
141,13
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
10
Total 2007
R$
2.228.546,62

A DIPJ 2008 da Recorrente já havia sido analisada pela DRJ que verificou o
oferecimento à tributação na linha “21. Outras Receitas Financeiras” do valor de R$ 5.191.439,69.
O que se verifica, portanto, é que as receitas oferecidas à tributação são
compatíveis com os rendimentos informados em DIRF, tendo em vista que constam das DIRF os
seguintes rendimentos.

Analisando os valores escriturados a título de juros recebidos do contrato com a
Editora Sol Soft’s, a Recorrente registrou valores que superam R$ 11.000.000,00, o que significa
que a receita oferecida à tributação em anos-calendário anteriores é suficiente para confirmação
da parcela de IRRF desta fonte pagadora.
Editora Sol
2002 R$ 336.409,20
2003 R$ 2.463.404,73
2004 R$ 1.840.427,47
2005 R$ 2.537.814,56
2006 R$ 2.425.430,98
2007 R$ 2.228.405,49
Total R$ 11.831.892,43

Quanto à fonte pagadora Itapetiningano, a Recorrente também registrou valores
compatíveis com os rendimentos informados em DIRF.
Itapetiningano
2003
R$ 633,13
2004
R$ 613,99
2005
R$ 849,71
2006
R$ 812,09
2007
R$ 141,13
Total
R$ 3.050,05

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680104/2011-41
11
Por essas razões, considerando que a DRJ já confirmou no as retenções no sistema
DIRF, entendo que os esclarecimentos da Recorrente são plausíveis e verossímeis. No entanto, a
melhor solução para o deslinde do feito passa pela conversão do julgamento em diligência. Isso
porque, apesar de serem compatíveis com o valor oferecido à tributação a título de outras receitas
financeiras, não há como confirmar se a Recorrente não auferiu outras receitas financeiras no
período e se o valor informado em sua DIPJ abrange todas as receitas financeiras escrituradas pela
Recorrente e os juros decorrentes dos contratos de mútuo.
Dessa forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, com o retorno
dos autos à unidade de origem para que:
(i)
intime a Recorrente a apresentar cópias dos contratos de mútuo e a
demonstrar, com base em sua contabilidade, que todas as receitas
financeiras escrituradas foram devidamente informadas na linha “outras
receitas financeiras” nas DIPJ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (relativas
aos anos-calendário de 2002 a 2007);
(ii)
verifique se as receitas financeiras informadas pela ora Recorrente não
correspondem a IRRF utilizado nos respectivos períodos (anos-calendário de
2002 a 2007);
(iii)
com base nos documentos e esclarecimentos apresentados pela Recorrente
em resposta à intimação solicitada no item (i) acima, e considerando as
informações obtidas na diligência realizada em atendimento ao item (ii)
acima, emita parecer conclusivo sobre o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007, considerando o oferecimento das receitas financeiras de
juros à tributação em anos-calendário anteriores; e, por fim,
(iv)
intime a Recorrente do teor do despacho de diligência para que tenha
oportunidade de apresentar manifestação, no prazo de 30 dias, sob pena de
nulidade.

É como eu voto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 497
DF CARF MF
Original